Tribunal: TJMT
Processo: 1001924-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001924-46.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 045.534.641-01 (ADVOGADO), LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 045.534.641-01 (IMPETRANTE), JESSICA ROSA DA SILVA - CPF: 703.347.541-19 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JESSICA ROSA DA SILVA - CPF: 703.347.541-19 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SALES COUTO (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), PATRICK RENANN CAMPOS SCHIRMER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001924-46.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA
PACIENTE: JESSICA ROSA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA – AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL – EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE –
NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
– PRISÃO TEMPORÁRIA –AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO –
INDÍCIOS DO ENVOLVIMENTO DA PACIENTE NOS CRIMES – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA SALVAGUARDAR AS INVESTIGAÇÕES – INTENÇÃO DE FUGA DESCOBERTA – ADEQUAÇÃO ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – PRISÃO DOMICILIAR – INCOMPATIBILIDADE –
ORDEM DENEGADA
.

“Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado” (
STJ, AgRg no HC n. 715.438/MT).

A ausência do decreto de prisão, e dos demais documentos imprescindíveis ao caso, obsta o conhecimento do
writ.

Se a decisão combatida está ancorada na indispensabilidade da medida para a colheita do material probatório pertinente à elucidação dos fatos em toda a sua extensão, não se pode falar, pelo menos por hora, em constrangimento ilegal passível de correção pela via mandamental, ainda que de ofício.

“Tendo a necessidade da prisão temporária sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas”
(STJ, AgRg no HC n. 663.109/PE).

“Não há previsão legal para a prisão domiciliar no cenário de prisão temporária, restringindo-se, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, à prisão preventiva, tratando-se de institutos diversos, até em razão do limitado tempo da custódia temporária, cabível no caso por 30 (trinta) dias e, caso necessário, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias”
(TJ/MT, N.U 1017915-04.2019.8.11.0000).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001924-46.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA
PACIENTE: JESSICA ROSA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jessica Rosa da Silva
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, em decorrência da prisão temporária decretada nos autos n.
1000919-18.2023.8.11.0055.

Em suas razões, assevera que: 1) “
a
paciente figura como investigada nos autos da ação penal número 1000919-18.2023.8.11.0055, onde apura-se a prática de crime de homicídio
” (sic); 2) a prisão temporária “
foi [decretada] de forma ilegal e sem levar em conta elementos muito sensíveis relacionados a pessoa da mesma
”; 3) é mãe de 3 (três) filhos, com idades que variam de 2 (dois) a 12 (doze) anos; 4) “
ao contrário do determinado pela lei processual penal, não teve sua prisão decretada mediante a análise dos critérios apresentados pelo art. 282 do CPP
” (sic); 5) “
a prisão temporária, nos moldes apresentados, podendo durar meses, fere diretamente o direito destas crianças de estarem com sua genitora, bem como o direito da paciente de prover e estar perto de seus filhos, mesmo sendo investigada
” (sic); 6) “
ao final da prisão temporária, esta ser prontamente substituída por uma prisão preventiva, medida que temos visto com alguma frequência no cotidiano do processo penal brasileiro
” (sic); 7) há “
possiblidade da substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão listadas no artigo 319
” (sic) (Id. 157059167 - pág. 1-5).

A liminar foi indeferida (Id. 157154697 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 157503691 - pág. 2-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 158792183 - pág.1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001924-46.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, constato que o impetrante
não
se desincumbiu do ônus de instruir o
writ
com os documentos necessários à compreensão do caso.
Nem mesmo a decisão que decretou a prisão temporária foi apresentada
.

É pacifico o entendimento de que, “
em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado" [...]
(STJ, AgRg no HC n. 715.438/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Nesse contexto, a impetração não pode ser conhecida, conforme recomendam os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE
. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento sedimentado de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II -
O habeas corpus deve ser instruído com as peças necessárias para confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, cabendo ao impetrante, o ônus processual de produzir elementos documentais consistentes, destinados a comprovar as alegações suscitadas na impetração.

III -A doutrina e a jurisprudência entendem que o habeas corpus, por constituir ação mandamental cuja principal característica é a sumariedade, não possui fase instrutória, vale dizer, "a inicial deve vir acompanhada de prova documental pré-constituída, que propicie o exame, pelo juiz ou tribunal, dos fatos caracterizadores do constrangimento ou ameaça, bem como de sua ilegalidade, pois ao impetrante incumbe o ônus da prova
" (GRINOVER, A.P.; FILHO, A. M. G.; FERNANDES, A.S. Recursos no Processo Penal, ed. Revista dos Tribunais, 2011 p. 298).

IV - In casu, o agravante n
ão juntou sequer a cópia da decisão que decretou a segregação cautelar
. Dessa maneira, a quaestio trazida à baila na exordial do writ não vislumbra o pretenso quadro claro e adequado à exata compreensão da controvérsia. Ressalte-se que nem mesmo com a petição de agravo regimental foi sanada a deficiência na instrução do feito. Agravo regimental desprovido
. (STJ, AgRg no HC n. 786.745/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Ausente o inteiro teor do acórdão hostilizado - a saber, relatório, ementa e voto(s) -, não há como se conhecer do writ em razão de sua instrução deficiente
.

2. Agravo regimental desprovido
. (STJ, AgRg no HC n. 770.978/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Também não encontro motivos para conceder a ordem de ofício.

Pesquisa ao PJE demonstra que a paciente está sendo investigada pelos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil, ocultação de cadáver e associação criminosa majorada pelo uso de arma de fogo,
verbis
:

“
Consta no Boletim de Ocorrência de no 2023.29040, que por volta das 18:30 hs, do dia 31/01/2023, na área de assentamento conhecido como ‘Inferninho do Ipê, bairro Jardim dos Ipês, no Município de Tangará da Serra/MT, a equipe de investigação desta delegacia recebeu uma denúncia anônima de que um indivíduo teria sido morto no bairro Jardim dos Ipês, no local conhecido como ‘Inferninho’, e que um dos envolvidos no homicídio seria o menor Patrick Renann o qual teria praticado o crime quando se encontrava foragido da justiça por ter arrancado parte da língua de uma garota. Adiante a equipe conversou com o suspeito que por sua vez nos relatou que havia participado do crime e, além disso, informou o nome dos demais participantes e o local onde estaria o corpo da vítima. Diante dos fatos, diligenciamos até o local indicado pelo menor e localizamos um corpo já estava em estado de decomposição com indícios de violência e perfurações provenientes de golpes de arma branca, bem como sinais de esgorjamento
” (
proc. 1000919-18.2023.8.11.0055 - Id. 108742736).

No curso das investigações os policiais descobriram que parte dos pertences da vítima estavam em poder da paciente e que ela “
estava planejando evadir-se da cidade devido sua participação no homicídio
” (
proc. 1000919-18.2023.8.11.0055 - Id. 108743990).

Diante dos elementos angariados, a autoridade policial requereu sua prisão temporária, que foi deferida após manifestação favorável do Ministério Público, mediante os fundamentos transcritos:

Inicialmente, verifico que o crime que se apura é de homicídio qualificado por motivo fútil, ocultação de cadáver e associação criminosa majorada por uso de arma de fogo, contra a vítima EDUARDO SALES COUTO, sendo que tais delitos estão previstos na alínea ‘a’ do inciso III do art. 1o da mencionada lei, admitindo-se, portanto, a prisão temporária, de modo que restou demonstrado o primeiro requisito pelos documentos anexados ao feito.

Quanto aos indícios de autoria ou participação da suspeita, estão demonstrados por meio das informações fornecidas pelo menor Patrick Renann Campos Schirmer aos investigadores, o qual narrou que participou de tais delitos, além informar os nomes dos demais participantes e da investigada JESSICA ROSA DA SILVA, além do local onde estaria o corpo da vítima, que realmente foi localizado no local informado, com indícios de violência, e perfurações provenientes de golpes de arma, bem como sinais de esgorjamento.

Outrossim, ainda obtiveram informações que parte dos pertences da vítima estaria na posse da investigada JESSICA.

Dessa forma, verifica-se o preenchimento do requisito previsto no inciso I do art. 1° da Lei n° 7.960/89, porquanto a prisão temporária da suspeita mostra-se imprescindível para as investigações do inquérito policial, que visa apurar a autoria/participação da investigada nos delitos e eventual identificação de demais comparsas ou terceiros envolvidos
.

Portanto, preenchidos os requisitos da prisão temporária (indícios de autoria ou participação no delito e a imprescindibilidade da custódia para a investigação levada a efeito no inquérito), revela-se cabível a custódia da suspeita JÉSSICA ROSA DA SILVA.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

[...]

Ante o exposto, com supedâneo no art. 1°, incisos I e III, alínea “a”, da Lei n° 7.960/89, c/c art. 2°, §4°, da Lei n° 8.072/90,
DEFIRO
o pedido formulado pela Autoridade Policial, a fim de
DECRETAR A PRISÃO TEMPORÁRIA
da suspeita
JÉSSICA ROSA DA SILVA
pelo prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA
, em duas vias, uma das quais será entregue à indiciada e servirá como nota de culpa, conforme §4° do art. 2° da Lei 7.960/89. [...]
(
proc. 1000919-18.2023.8.11.0055 - Id. 108743990).

Como é cediço,
“o instituto da prisão temporária tem como objetivo assegurar a investigação criminal quando estiverem sendo apurados crimes graves expressamente elencados na lei de regência e houver fundado receio de que os investigados - sobre quem devem pairar fortes indícios de autoria - possam tentar embaraçar a atuação estatal”
(STJ, RHC 144.813/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

O material probatório coletado até o momento fornece indicativos quanto à participação da paciente nos crimes, o que se harmoniza com o previsto no art. 1a, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘l’, da Lei n. 7.960/1989.

Além disso, a prisão temporária combatida mostrou-se necessária para a colheita do material probatório destinado a elucidação dos fatos em toda a sua extensão, notadamente em razão da intenção de fuga descoberta pelos policiais (art. 1o, inciso I, da norma).

A existência de fundamentos idôneos no decreto constritivo arrefece o constrangimento ilegal invocado. Confira-se

[...] Verifica-se que a prisão temporária foi adequadamente motivada, pois fundamentada nas hipóteses previstas na legislação, tendo as instâncias ordinárias afirmado a imprescindibilidade da custódia para a escorreita elucidação do delito e encerramento das investigações. Constata-se que há indícios suficientes de que o recorrente seja autor do delito de homicídio doloso (art. 1o, inciso III, alínea a, da Lei n. 7.960/89) e, ainda, que encontra-se foragido (art. 1o, inciso I, da Lei n. 7.960/89), recomendando-se a segregação cautelar, pois imprescindível para o deslinde do inquérito policial. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 166.325/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

[...] "O art. 1o da Lei n. 7.960/1989 evidencia que o objetivo primordial da prisão temporária é o de acautelar o inquérito policial, procedimento administrativo voltado a esclarecer o fato criminoso, a reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua opinio delicti e, por outra angulação, a servir de lastro à acusação" (RHC 77.265/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017). Apresentada fundamentação válida para a decretação da prisão temporária, evidenciada na afirmação de que "a prisão do representado se faz necessária para realização de importantes diligências, tais como identificação de outras possíveis vítimas, e que o representado causa, de certa maneira, temos às vítimas, o que, por si só, inviabiliza o prosseguimento das investigações e, por isso, demonstrada a imprescindibilidade da medida para a continuidade das investigações", não há que se falar em ilegalidade. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 689.251/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021).

De mais a mais, “
tendo a necessidade da prisão temporária sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 663.109/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021).

Conquanto o impetrante invoque a condição materna da paciente,
não
demonstrou sua imprescindibilidade nos cuidados dos filhos.

De toda sorte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
a prisão domiciliar é incompatível com o fim a que se destina a prisão temporária, que é acautelar o inquérito policial, sendo prevista sua concessão apenas nos casos em que decretada anteriormente a prisão preventiva” [...]
(AgRg no HC n. 621.367/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 10/12/2020).

No mesmo sentido, colaciono os seguintes arestos:

[...] Embora “a Paciente seja mãe de criança menor de 12 anos de idade, a substituição da custódia por prisão domiciliar somente é prevista na modalidade de prisão preventiva, o que não é o caso da Paciente” (STJ, AgRg no HC 588.094/SP). [...]
(TJ/MT, N.U 1017750-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021).

[...] Não há previsão legal para a prisão domiciliar no cenário de prisão temporária, restringindo-se, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, à prisão preventiva, tratando-se de institutos diversos, até em razão do limitado tempo da custódia temporária, cabível no caso por 30 (trinta) dias e, caso necessário, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias. [...]
(TJ/MT, N.U 1017915-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

Com essas considerações, de ofício,
denego
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023